Tribunal: STF
Processo: RE 1342832
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. MÉRITO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ART. 37, II e §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITOS VÁLIDOS DA CONTRATAÇÃO. REMUNERAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS E DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. A obrigação de remunerar seus servidores é imputável ao Município, enquanto sujeito de direito, e não pode ser repassada aos gestores municipais, na qualidade de agentes públicos, afinal de contas, embora a manifestação de vontade do ente municipal se dê por intermédio de seus agentes, esta vontade é imputada ao diretamente à pessoa jurídica correlata. Dessa sorte, estes agentes não podem ser considerados litisconsortes necessários nas ações de cobrança movidas em decorrência do atraso no pagamento de verbas remuneratórias, nem pode ser reconhecida nulidade decorrente da ausência de sua citação. Precedente do TJPI.
    2. Não obstante o empregado tenha sido admitido no serviço público, por contrato de trabalho celebrado sem prévia aprovação em concurso público, ele terá direito público subjetivo\’à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.\’(STF. RE 765320 RG / MG - MINAS GERAIS. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI. Órgão Julgador: Tribunal Pleno .Julgamento: 15/09/2016).
    3. Demonstrado o vínculo funcional, é do ente municipal o ônus processual de provar a ocorrência do pagamento das verbas cobradas para afastar a condenação. Precedentes.
    4. Não pode o servidor público deixar de ser remunerado normalmente pelos servidos comprovadamente prestados à administração, ao fundamento de que as respectivas despesas não foram objeto de empenho em momento oportuno, afinal de contas, nessa hipótese, restaria caracterizado enriquecimento sem causa do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
    5.Apelação conhecida e improvida” (págs. 1-3 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 37, II, e § 2°, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com base no julgamento dos REs 596.478/RR e 705.140/RS (Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, respectivamente) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão foi mantida (documento eletrônico 18), sob fundamento de que não se aplica o entendimento dos mencionados Temas.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, esta Corte decidiu ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e saldo de salário na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja feito sem concurso público. Esse posicionamento foi reafirmado pelo Plenário, por ocasião do julgamento do RE 705.140-RG (Tema 308 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, verbis:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
    3. Recurso extraordinário desprovido”.
    Esse posicionamento é o adotado por ambas as Turmas do Tribunal, que se manifestaram no sentido de que a orientação do RE 596.478-RG é aplicável aos casos de renovações sucessivas de contratação em caráter temporário pela Administração Pública, conforme se verifica, dentre outros, do RE 830.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e RE 752.206-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator